Tribunal: STF
Processo: RE 313136
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- Esta Corte, por ambas as suas Turmas e pelo seu
Plenário, já firmou o entendimento de que a questão processual da
autenticação das peças trasladadas no instrumento de agravo se situa
no terreno infraconstitucional, razão por que as alegadas ofensas
aos incisos II, XXXV, LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna são
alegações de violação indireta ou reflexa, não dando margem, assim,
ao cabimento do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.